Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745502-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Do Pedido de Gratuidade da Justiça (Pessoa Jurídica) As Agravantes, pessoas jurídicas, postularam a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, alegando se encontrar em grave crise financeira e em estado de penúria econômica, conforme detalhado no item IV.6 do Agravo de Instrumento. Conforme o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos se aplica unicamente à pessoa natural. Para as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) — expresso na Súmula no 481 — exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, a mera declaração de crise financeira ou prejuízo operacional, por si só, não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade jurídica, devendo a parte requerente colacionar elementos probatórios aptos a afastar a presunção de capacidade contributiva. Diligências Determinadas Assim, para a devida análise do pleito de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, colacionar aos autos documentação idônea e pertinente à comprovação de sua hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ. A documentação deve ser apta a demonstrar a efetiva impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. Disposições Finais Transcorrido o prazo, com ou sem a juntada dos documentos, voltem-me os autos conclusos para deliberação sobre o pedido de concessão do benefício e, ato contínuo, a apreciação do pleito de efeito suspensivo. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator